Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO REALIZADO. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DESTINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA. CREDOR EM LUGAR INCERTO. EDITAL INTIMAÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR. TABELA DE TEMPORALIDADE. ENTREGA DO PRODUTO AO DISTRITO FEDERAL.
I - Nos termos do art. 23 da Resolução 16, de 15.8.2016, da egrégia Corte, é preciso dar uma destinação ao valor depositado em juízo para em seguida proceder ao arquivamento dos autos.
II - A declaração do depósito como coisa vaga e a reversão do valor em prol da União não se afigura a melhor solução, máxime porque não se trata de coisa alheia perdida (CC, art. 1.233), e, mesmo que assim o fosse, se não conhecido o proprietário, a importância arrecadada após a venda em hasta pública deveria ser entregue ao Município (CC, art. 1.237).
III - A melhor solução é aquela sugerida pelo Ministério Público, no sentido de que se expeça edital de intimação do credor para, em prazo determinado, promover o levantamento da importância. Caso não se manifeste, o processo deve ser arquivado e observar a Tabela de Temporalidade para destruição de autos findos constante do Anexo III da Resolução no 08/2005, que é de 10 (dez) anos após o seu arquivamento, findo o qual o bem poderá ser arrecadado e entregue ao Distrito Federal.
IV – Concedeu-se a segurança.